Tribunal: TJMT
Processo: 1018436-07.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018436-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), ANTENOR SANTOS ALVES - CPF: 004.798.299-34 (AGRAVANTE), ZATIR ZANIN - CPF: 335.220.579-53 (AGRAVANTE), ANIZIO ALVES DE AQUINO FILHO - CPF: 174.838.241-15 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA CEU AZUL S.A. - CNPJ: 01.308.188/0001-00 (AGRAVANTE), SILVIA FRANCISCHELLI - CPF: 703.211.221-86 (AGRAVANTE), IDA MADALENA FRANCISQUELLI CHIAVAGATTI - CPF: 451.824.181-91 (AGRAVANTE), MARCELO CHIAVAGATTI FRANCISQUELLI - CPF: 836.357.001-00 (AGRAVANTE), JOAO CAETANO CHIAVAGATTI FRANCISQUELLI - CPF: 549.883.901-44 (AGRAVANTE), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (AGRAVADO), TARCISIO SACHETTI - CPF: 560.505.930-00 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E CONDENOU AS PARTES EM SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – IMPUGNADO QUE DECAIU DE PARTE MÍNIMA – ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Na hipótese concreta, a Impugnação ao Cumprimento foi acolhida
unicamente para reconhecer a necessidade de prévia liquidação de sentença pelo procedimento comum.

Daí porque incide no caso dos autos a disposição do art. 86, parágrafo único, do CPC, que dispõe que “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Assim sendo, é de rigor o reconhecimento da sucumbência mínima da exequente na hipótese, com o afastamento da condenação da exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TARCISIO SACHETTI e OUTROS em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº. 1018436-07.2023.8.11.0000, que acolheu parcialmente a impugnação unicamente para reconhecer a necessidade de prévia liquidação de sentença pelo procedimento comum.

Em face da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido por cada parte, nos moldes do artigo 85, §2º, do CPC.

Em síntese, anotam os agravantes que não há que se condenar os autores em honorários de sucumbência pela conversão de ritos, de forma que foi convertido o rito, justamente para se apurar o valor que será devido a título de cumprimento.

Defende que houve rejeição total da impugnação ao cumprimento de sentença por parte da agravada, id 104117267, havendo apenas a conversão do rito de cumprimento para liquidação de sentença, em virtude do TEMA 1169 do STJ, que se trata de ordem pública, nunca dependeu de alegação da recorrida.

Assim, requer seja concedido o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja provido o agravo para isentar a parte autora do pagamento de honorários de sucumbência.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 178968696).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 183036158).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de cumprimento de sentença manejado por Antenor Santos Alves, Zatir Zanin, Anizio Alves de Aquino Filho, Agropecuária Céu Azul S/A, Silvia Francisquelli, Ida Madalena Francisquelli, Marcelo Chiavagatti Francisquelli e João Caetano Francisquelli em face de Banco do Brasil S/A, em decorrência da sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9, da 12ª Vara de Brasília (DF).

A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença arguindo, em síntese: i) necessidade de suspensão do processo; ii) ilegitimidade ativa; iii) ausência de título executivo; iv) necessidade de prévia liquidação de sentença; v) excesso de execução.

A parte exequente apresentou resposta à impugnação.

Ao decidir, o Magistrado de piso, acolheu parcialmente a impugnação unicamente para reconhecer a necessidade de prévia liquidação de sentença pelo procedimento comum e, ante a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido por cada parte, nos moldes do artigo 85, §2º, do CPC.

Inconformada, a parte exequente opôs Embargos de Declaração alegando que a decisão foi omissa por não apreciar a sucumbência mínima do Embargante em relação à matéria discutida.

Contudo, o Juízo rejeitou os Aclaratórios, o que deu azo à interposição do presente agravo de instrumento, buscando a reforma da decisão para o fim de isentar a parte autora do pagamento de honorários de sucumbência.

Pois bem.

Pela interpretação do artigo 85 c/c o artigo 523, ambos do CPC, os honorários advocatícios são devidos na fase de cumprimento de sentença, pois se referem à retribuição do trabalho prestado pelo profissional neste período.

A questão foi sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.134.186, que entendeu serem devidos honorários advocatícios em favor do executado quando do acolhimento da impugnação:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do \"cumpra-se\" (REsp. n.º 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3.
Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do CPC
. 2. Recurso especial provido.” (REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011). Destaquei.

Na hipótese concreta, a Impugnação ao Cumprimento foi acolhida
unicamente para reconhecer a necessidade de prévia liquidação de sentença pelo procedimento comum.

Daí porque incide no caso dos autos a disposição do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de seguinte redação:

“Art. 86. (...).

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Assim sendo, é de rigor o reconhecimento da sucumbência mínima da exequente na hipótese, com o afastamento da condenação da exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Nesse mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – "ação declaratória de nulidade de cláusula contratual de plano de saúde cominada com obrigação de fazer" – decisão recorrida que acolheu a impugnação apresentada pelo executado, para reconhecer o excesso de execução na forma por ele apontada e reconhecida pela exequente - insurgência da exequente – acolhimento – quando apresentada a impugnação pelo executado, houve o imediato reconhecimento, pela exequente, do equívoco na realização dos cálculos - excesso de execução apurado representa valor/percentual ínfimo do débito exequendo – hipótese de sucumbência mínima, conforme inteligência do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil – afastada a condenação da exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais - decisão reformada – Recurso provido.” (TJ-SP, AI: 2115854-76.2021.8.26.0000, Relator: Moreira Viegas, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 30/06/2021, Data de Publicação: 30/06/2021)

“PROCESSO Cumprimento de sentença – Impugnação – Acolhimento parcial – Fazenda Pública – Sucumbência mínima – Honorários advocatícios – Afastamento – Possibilidade: – Sucumbindo uma das partes em parte mínima do pedido, incumbe à parte contrária responder, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários advocatícios.” (TJ-SP, AI: 3006354-58.2021.8.26.0000, Relator: Teresa Ramos Marques, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data de Publicação: 16/11/2021)

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a sucumbência recíproca e determinar a isenção da parte autora do pagamento de honorários de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023